Tribunal: STF
Processo: RE 87601
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-09-29
Data de publicação: 1977-09-29

Ementa:
AÇÃO EXECUTIVA. CUMULAÇÃO DA COBRANÇA DE VARIAS NOTAS PROMISSORIAS,
UMAS VENCIDAS APÓS A CITAÇÃO, MAS DEPOIS DA PENHORA. FATO ALEGADO
PELO EXECUTADO ANOS DEPOIS. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO, EM FACE DAS PECULIARIDADES DO
CASO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 400.